Tribunal: STF
Processo: Rcl 48378
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sigefredo Pacheco, contra ato dos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Teresina e do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por suposta ofensa às ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.
    A Municipalidade narra nos autos que o Desembargador Conciliador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - NUPEMEC/CEJUSC 2º Grau, do Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, homologou o plano de repasse mensal para o pagamento de precatórios no ano de 2021, proposto pelo reclamante, da seguinte forma: janeiro: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); fevereiro/março/abril: R$ 90.000,00 (noventa mil reais); maio/junho: R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); julho: R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais); agosto/setembro/outubro/novembro: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dezembro R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), consoante os termos do despacho de 10.02.2021. (eDOC 5)
    Tal plano de pagamento, referir-se-ia às condenações impostas em 180 (cento e oitenta) processos judiciais em trâmite nas Varas do Trabalho da Comarca de Teresina/PI.
    Diante disso, aduz que “nas decisões exaradas nos processos que originaram os precatórios acima mencionados, não há a indicação de qual o índice ou indexador que está sendo utilizado, ou que foi utilizado, nos juros moratórios e na correção monetária para a elaboração dos cálculos, ou somente se fez simples consideração de seguir os critérios legais, sendo que esse fato se repete no momento da expedição e do pagamento dos precatórios, devidos pelo reclamante”. (eDOC 1, pp. 5-6)
    Nesses termos, repisa que “não é possível se constatar se está sendo utilizado a taxa SELIC nos juros moratórios em conjunto com outros índices de atualização monetária, o que foi vedado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que caracteriza bis in idem”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de medida liminar para que seja suspenso os efeitos do ato reclamado, qual seja, o despacho preferido pela NUPEMEC/CEJUSC, sustando os bloqueios a serem realizados até que seja julgado o mérito da presente reclamação.
    No mérito postula a confirmação da liminar e, por consequência, seja atualizado o valor dos 180 (cento e oitenta) precatórios devidos pelo município de Sigefredo Pacheco, aplicando-se como índices de correção monetária o IPCA-E e a taxa SELIC.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO(S) BENEFICIÁRIO(S) DA DECISÃO RECLAMADA. EMENDA À INICIAL, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF, ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 15)
    É o relatório. Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.
    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)
    A Municipalidade fundamenta esta reclamação na suposta ilegalidade dos valores referentes ao plano de repasse mensal para o pagamento de precatórios homologado pelo autoridade reclamada através do despacho datado de 10.2.2021, sustentando, para tanto, que inexiste certeza quanto aos índices de atualização monetária referente aos valores homologados nos 180 (cento e oitenta) processos de execução, fato que ofenderia ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.
    Entretanto, verifico que o reclamante tenta, por via transversa, suspender o repasse de valores para ano de 2021, conforme proposição do próprio município, referente à quitação dos precatórios pendentes de pagamento (eDOC 5).
    À propósito, confira-se teor das informações encaminhadas pela autoridade reclamada:
    “Inicialmente, explicite-se que o MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO vem pagando seus débitos em precatórios perante esta Corte Trabalhista pelo regime geral (comum) de pagamento de precatórios, posto que não preenche os requisitos para enquadramento no regime especial estabelecidos pelas ECs. 94/2016 e 99/2017, especificamente o estabelecido no art. 101 do ADCT da CF/88 (encontrar-se em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015). 
    Nesse sentido, por ser do regime geral (comum), vem pagando seus débitos conforme regramento do art. 100 da CF/88, devendo incluir em seu orçamento verba necessária para pagamento de seu débito inscrito em precatório dentro do orçamento respectivo, § 5º do referido artigo. 
    Em verdade, o que pretende o reclamante, por via transversa (Reclamação Constitucional), é a suspensão do pagamento de seus precatórios regularmente requisitados e inscritos para os orçamentos de 2020, 2021 e 2022 (180 precatórios). 
    Frise-se que no mesmo intuito, porém por outros fundamentos, recentemente apresentou a Reclamação 46.962 - Piauí, que teve como relatora a Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, tendo sido cassada a liminar e negado seguimento. 
    Em função do montante inscrito (R$ 4.114.942,25) para os referidos orçamentos, o Município solicitou reunião no NUPEMEC/CEJUSJ DE 2º GRAU, que também responde pelo Juízo Conciliador de precatórios nesta Corte, buscando alternativas de parcelamento da dívida, tendo ocorrido reunião na data de 05.02.2021, com a presença deste Desembargador-Conciliador. 
    Em decorrência da referida reunião e das tratativas ali ocorridas, o ente público municipal apresentou proposta de repasse mensal, reduzindo o valor em alguns meses e compensando em outros, conforme sua capacidade econômico-financeira, sendo integralmente deferida mediante despacho datado de 08.02.2021, ‘... Dessa forma, tendo que o requerente demonstra boa-fé no sentido de quitar seu débito consolidado dentro dos prazos orçamentários respectivos, sem comprometer ainda mais suas finanças de modo a inviabilizar a prestação de seus serviços públicos essenciais, defiro o pleito, determinando que o valor de repasse do executado no decorrer do ano de 2021 ocorra da seguinte forma: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00).’ Despacho este ora questionado. 
    Sustenta o reclamante que em vários processos que tramitam no Regional Trabalhista da 22ª Região foram proferidas decisões em seu desfavor, que somente fizeram considerações de seguir os critérios legais ou foram omissas em relação ao índice que está sendo utilizado nos juros moratórias e na correção monetária para os cálculos dos valores pagos, desconsiderando, no seu entender, o disposto das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADls 5867 e 6021. 
    Ocorre que o requerente não juntou aos autos da presente reclamatória, simplesmente pelo fato de inexistir, qualquer decisão desta Corte Trabalhista ou deste Núcleo de Conciliação tratando dos referidos índices utilizados nos cálculos de juros moratórias e de correção monetária, quando do pagamento dos precatórios. Frise-se que, apenas na data de 07/07/2021, o Município apresentou petição genérica (sem referência a qualquer processo específico) à Presidência deste Regional Trabalhista tratando da matéria, sendo que tal petitório ainda se encontra em análise pela referida Presidência. 
    Explicite-se, por oportuno, que os índices de atualização das dívidas em precatório encontram-se dispostos no texto constitucional, art. 100, § 12, da Constituição Federal, com os delineamentos estabelecidos no julgamento das ADls 4.357 e 4.425, sendo estes os índices utilizados.
    Desse modo, o vergastado despacho apenas deferiu proposta de repasse mensal de valores, de ente submetido ao regime comum de pagamento de precatórios, restando, portanto, impossível que tal decisão tenha descumprido o que foi fixado por essa Excelsa Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e nas ADls 5867 e 6021”. (eDOC 12) (Grifei)
    Assim, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária. 4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1.Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (Rcl 29872 AgR, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020) (Grifei)
    Em casos semelhantes, confiram-se, pois, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.6.2021 e Rcl 47.076, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.5.2021. 
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente